Tribunal: TJDFT
Processo: 0707123-79.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
APELAÇÃO. TRIBUTÁRIO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. TAXA DE LIMPEZA URBANA (TLP). IMÓVEL PREDIAL. EXISTÊNCIA DE UNIDADES AUTÔNOMAS NÃO REGISTRADAS EM CARTÓRIO. LAUDO DE VISTORIA DO FISCO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A taxa de limpeza urbana (TLP), instituída pela Lei distrital n. 6.945/81, em razão da “utilização, efetiva ou potencial, dos serviços de limpeza pública, prestados aos contribuintes ou postos à sua disposição” (art. 2o), possui como base de cálculo a área e a destinação dada ao imóvel (art. 4o) pelo sujeito passivo da obrigação tributária, qual seja, “o proprietário, o titular do domínio útil ou o possuidor, a qualquer título, do imóvel situado em logradouro ou via em que os serviços relacionados (...) sejam prestados ou postos à sua disposição” (art. 3o).
2. Nos termos do art. 9o do Decreto distrital n. 16.090/94, o lançamento anual da TLP é realizado “pela Secretaria de Fazenda e Planejamento à vista dos elementos constantes no Cadastro Imobiliário Fiscal, quer declarados pelo contribuinte, quer apurados pelo Fisco” (art. 9o do Decreto distrital n. 16.090/94).
3. Na hipótese de imóveis não desmembrados perante o poder público, mas com unidades individualizadas de fato, a base de cálculo incide em relação a cada unidade existente. Precedente.
4. Constitui dever do proprietário do imóvel, nos termos do art. 167, I, item 23, da Lei n. 6.015/73 e art. 1.332 do Código Civil, ao individualizar as unidades do prédio em unidades autônomas ou modificá-las, realizar o registro dos atos jurídicos.
5. No caso, verifica-se que o autor é proprietário de edifício com área construída de 12.206,82m2 sem individualização das unidades perante o Registro de Imóveis, porém dividido em diversas unidades locadas e cedidas, cuja quantidade varia no tempo.
6. Segundo elementos contidos nos autos, em vistoria realizada pelo Fisco, em 27/4/2022, havia no imóvel 45 (quarenta e cinco) unidades autônomas, sendo o lançamento da TLP de 2023 baseada nesse quantitativo.
7. Se o autor não cumpriu seu dever legal de registro na matrícula do imóvel da quantidade de unidades autônomas existentes e tampouco apresentou nos autos elementos suficientes para ilidir a presunção de veracidade do ato administrativo de vistoria, escorreita a sentença que julgou improcedente a pretensão de revisão da cobrança da TLP de 2023.
8. Recurso conhecido e desprovido.